Tribunal: TJSP
Processo: 2311441-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DO TRABALHO - Restituição de valores recebidos por força de tutela de urgência posteriormente revogada - Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 692 do Superior Tribunal de Justiça: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DO TRABALHO - Restituição de valores recebidos por força de tutela de urgência posteriormente revogada - Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 692 do Superior Tribunal de Justiça: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago." - Eventual cobrança que deve ser postulada em ação própria - RECURSO PROVIDO.